Tribunal: TJMT
Processo: 1011328-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011328-29.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: CUIABÁ PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Cuiabá Plaza Shopping Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em ação declaratória c/c repetição de indébito com pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional contra o Estado de Mato Grosso, determinou a suspensão da tramitação dos autos.
Assegura que, “na qualidade de contribuinte de fato do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, sofre a cobrança, por parte do Estado do Mato Grosso, de tributo com a base de cálculo superior àquela legalmente prevista, tendo em vista que o tributo não está sendo cobrado somente sobre o valor de mercado (energia elétrica), mas, também, sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD).”.
Assevera que, “o que se vê do demonstrativo das faturas de energia é que, proporcionalmente ao total da fatura, o ICMS incidente sobre tais Tarifas TUSD e TUST equivale a até 15% (quinze por cento) do total faturado”.
Afiança que “a representação do ônus financeiro que a discussão assume, é suficiente à demonstração da urgência em apreciar a liminar conforme requerida. Isso porque, a manutenção das cobranças, sob condição de que seja objeto de repetição do indébito ao fim da ação, transferem ao particular o ônus da cobrança questionada.”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que “seja determinada a suspensão da exigibilidade das parcelas relativas ao ICMS incidente sobre as tarifas de TUST e TUSD”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Considerando a decisão proferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, onde foi determinado que serão julgados, como repetitivos, três recursos sobre o tema tratados nos presentes autos (REsp 1.692.023[1], o REsp 1.699.851[2] e o EREsp 1.163.020), bem como foi ordenada a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão, determino, em cumprimento à decisão proferida no Tribunal Superior, que se aguarde em Secretaria até a comunicação acerca da modificação da ordem determinada por aquela Corte.
Aguarde-se em Secretaria no lote de processos suspensos por força de decisão proferida pelo STJ.
Intime-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001441-92.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 28791468, fls. 1).
No essencial, a decisão nos embargos de declaração.
[...] Nesse sentido, o pleito liminar, como esposado, versa justamente sobre incidência do ICMS sobre as tarifas TUSD e TUST. Com efeito, aliado à controvérsia que ainda pende sobre o assunto, não se visualiza urgência ou risco de perecimento de direito a amparar a prática de ato processual durante a suspensão processual, nos termos do artigo 314 do CPC, de modo que imperioso o aguardo do julgamento do Tema Repetitivo no 986/STJ.
Assim, impositiva a manutenção do sobrestamento da demanda até que seja firmada a tese na instância superior.
Diante do exposto, por não vislumbrar omissão, conheço dos embargos opostos e nego-lhes provimento.
Intime-se.
Às providências. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001441-92.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 31443169, fls. 2).
É certo que não se deferiu ou indeferiu o pedido liminar. Decisão que determina a suspensão da tramitação dos autos não cabe agravo de instrumento, a teor do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.
No entanto, a suspensão do processo, implicitamente, importou no indeferimento da medida de urgência, pelo que conheço do recurso, porque é um caso de exceção, como explica Eros Grau: “O estado de exceção é uma zona de indiferença entre o caos e o estado da normalidade, zona de indiferença capturada pela norma. De sorte que não é a exceção que se subtrai à norma, mas ela que, suspendendo-se, dá lugar à exceção – apenas desse modo ela se constitui como regra, mantendo-se em relação com a exceção” (Trecho do voto-vista do Ministro Eros Grau: STF, Tribunal Pleno, Rcl 3034/PB AgR, relator Ministro Sepúlveda Pertence, publicado no Diário da Justiça em 27 de outubro de 2006).
Prossigo.
Para se deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, consistente em tutela provisória de urgência, necessária se faz a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Código de Processo Civil, artigo 300, cabeça).
A pretensão é pela suspensão da exigibilidade do pagamento relativo ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente sobre Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia – TUST e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia – TUSD.
As faturas de energia elétrica (Primeira Instância, Id. 27974528, fls. 2/36), comprovam a exigência tributária.
Todavia, em que pese à alegação da agravante de que é “dedicada à exploração de empreendimentos de Shopping Center e enfrenta a maior crise já vista pelo setor, repercussão direta da Pandemia da COVID-19” (Id. 44924456, fls. 6), nesta quadra, não se evidencia dano grave ou de difícil reparação.
De toda sorte, a pretensão da agravante é matéria discutida nos Recursos Especiais no 1.692.023/MT e no 1.699.851/TO, bem como nos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.163.020/RS, afetada pelo Tema 986 “Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) incidente sobre energia elétrica”. Logo, é fácil concluir que sobre o tema, ainda pairam dúvidas, contradições e incertezas.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 24 de junho 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator